Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO. ÁREA CONTÍGUA A IMÓVEL PRIVADO. SUBSOLO, SOLO E ESPAÇO AÉREO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 755/2008. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidam-se de apelações interpostas por Hotel Phenicia Ltda e Distrito Federal contra sentença pela qual, em ação popular, declarada a nulidade do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, firmado para utilização de área pública contígua a empreendimento hoteleiro, destinada à construção de garagem, torres de circulação, varandas e instalações técnicas.
2. A ação popular admite legitimação passiva ampla, podendo ser proposta contra pessoas jurídicas, autoridades e beneficiários do ato, não sendo obrigatória a inclusão da autoridade signatária para validade do processo.
3. A inexigibilidade de licitação é cabível quando demonstrada inviabilidade de competição, nos termos do art. 74 da Lei 14.133/2021, cujo rol é exemplificativo. 3.1. A concessão de direito real de uso de áreas públicas em subsolo, solo e espaço aéreo vinculadas a imóvel contíguo encontra previsão expressa na Lei Complementar Distrital 755/2008, com finalidade urbanística. 3.2. A natureza funcional das áreas concedidas — garagem, varandas, torres de circulação e instalações técnicas — impede a competição, pois apenas o proprietário do imóvel lindeiro pode utilizá-las de forma útil. 3.3. A finalidade pública do instrumento urbanístico se concretiza na ordenação do uso do solo, no controle estatal e na compatibilização entre interesse público e atividade econômica privada. 3.4. A atividade é dispensada de licenciamento ambiental, conforme Resolução n. 10/2017, e os laudos técnicos indicam inexistência de irregularidade na supressão de vegetação.
4. Recursos conhecidos e providos.